Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR UM DOS CONSORTES ANTES DO CASAMENTO. AUTOMÓVEL. SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO CONFIGURADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REGULAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS E DO CONTATO ENTRE OS GENITORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Consoante a Súmula 377 do STF, mesmo no regime de separação obrigatória de bens, os bens adquiridos em nome de um dos cônjuges durante a vigência do casamento são comunicáveis ao outro, desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição. No caso, o imóvel em questão foi adquirido antes do casamento de forma exclusiva pelo cônjuge virago, não havendo falar em partilha. Já quanto ao automóvel, não existe documentação comprobatória de propriedade nos autos, tampouco qualquer demonstração de esforço comum.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o). Na hipótese, o alimentante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado.
4. Considerando que apenas a maioridade civil do alimentando não implica na extinção da obrigação de prestar alimentos, à medida que o fundamento migra do poder familiar (CC, art. 1.634) para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), exige-se do alimentando a prova da necessidade de continuar recebendo os alimentos. Na espécie, a alimentanda I. M. R. M. possui 19 anos de idade e, em que pese argumentar que pretende ingressar na faculdade, não provou estar matriculada ou estudando para o ingresso em qualquer instituição de ensino técnico ou superior, assim como não comprovou eventual incapacidade laboral ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Logo, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.
5. Embora o regime de convivência fixado na r. sentença não mencione o período de férias escolares do menor, imperiosa a fixação do regime de convivência nesse período para possibilitar o convívio do menor com o genitor, sobretudo em razão do pai residir em outro Estado da federação. Já no tocante à forma de contato com o genitor, em razão das medidas protetivas em favor da mãe, fica a seu cargo a escolha de pessoa de sua confiança para intermediar o contato do menor com o genitor.
6. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação de culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
7. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
8. Apelação do réu conhecida e provida em parte.